Tribunal: TJDFT
Processo: 0036987-75.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0036987-75.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILSON DE OLIVEIRA MENEZES, TATIANA OLIVEIRA MENEZES, TIAGO DE OLIVEIRA MENEZES, PAULA OLIVEIRA MENEZES FORTINI, DILSON CORDEIRO DE MENEZES APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Os apelantes opuseram embargos de declaração (ID 33505543) contra decisão que indeferiu a sustentação oral. Determino a retirada de pauta do presente processo para análise do recurso apresentado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator